Tribunal: STF
Processo: ARE 1234926
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
Vistos.
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
 O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão assim ementado:
    “REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO - APELAÇÕES - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO - ISS - DECADÊNCIA - SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTAS NÃO DESTINADAS A SERVIÇOS - AUTUAÇÃO - NÃO INCIDÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Sendo possível extrair do dispositivo da sentença, através de meros cálculos aritméticos, que o valor do proveito econômico obtido pela parte autora é bem inferior a 100 (cem) salários mínimos (art. 496, §3°, III, do CPC/1 5), não se deve conhecer do reexame necessário.2. O decurso do prazo de cinco anos contados do fato gerador, in casu, a notificação da autuação em decorrência do pagamento a menor, enseja a decadência do direito do Fisco de lançar eventual diferença.3. Constatando o laudo pericial a cobrança de ISS em contas que não se prestam a serviços bancários, deve ser procedido o decote, na forma do artigo 2°, inciso III da LC 116/03. 4. Não conhecer do reexame necessário, dar parcial provimento ao primeiro apelo e negar provimento ao segundo recurso.”
    Opostos embargos de declaração, foram acolhidos para “constar o provimento parcial do primeiro recurso para reconhecer a decadência dos créditos de julho de 2002 e para subsistir a cobrança apenas em relação às contas de nº 50.58.00-7 e 50.73.00-6”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 156, III, da Constituição Federal.
    Aduz a impossibilidade de incidir ISSQN sobre rendas oriundas de operações bancárias de garantias de crédito futuro (fiança ou aval), haja vista não estarem compreendidas no termo "serviço".
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “(...) Revelam os autos que o HSBC ajuizou ação anulatória em face do Município de Itatina, insurgindo-se contra a cobrança do ISS em suas contas, verificando-se do auto de infração de fls. 39 que, "Deixou de recolher parcialmente o ISS referente aos meses de julho de 2002 a maio de 2007".
    Conforme planilhas dos anos de 2004 a 2007 foram fiscalizadas as contas 50.01.00-5 (sub-conta 35-1), 50.04.02-0 (sub-conta 31-4), 50.20.40- 9 (sub-conta 40-9), 50.60.00-1 (sub-conta 01-0), 50.60.00-1 (sub-conta 38- 9), 50.60.00-1 (sub-conta 54-0), 50.60.00-1 (sub-conta 84-2), 50.55.00-0 (sub-conta 04-2), 50.73.00-6 (sub-conta 03-0), chegando-se ao montante quitado a menor de R$63.127,70 (sessenta e três mil, cento e vinte e sete reais e setenta centavos). 
    A alegação do autor consiste no fato de que as contas autuadas não se prestam a realização de serviços e, portanto, não estão sujeitas ao ISS.
    Pois bem, o ISS consiste em tributo de competência municipal, devendo seu fato gerador ser instituído por lei complementar (artigo 146, III, a da CR/88), dispondo a LC n° 116/2003, em seu artigo 1° que "O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador". 
    Por sua vez, na Lista de Serviços anexa à Lei Complementar n° 116/03, tem-se:
    (...)
    Dessa feita, a perícia deixou claro que somente nas contas n°s 50.58.00-7 e 50.73.00-6 são relativas a prestação de serviços aos clientes e, portanto, estão inseridas no campo de tributação alcançados pelo ISS.”
    Por sua vez, os embargos de declaração foram acolhidos nos seguintes termos:
“Mediante tais considerações, acolho os embargos opostos, para fazer constar na parte dispositiva do acórdão: "Mediante tais considerações, não conheço do reexame necessário, dou parcial provimento ao primeiro recurso para reconhecer a decadência dos créditos de julho de 2002 e para subsistir a cobrança apenas em relação às contas de n° 50.58.00-7 e 50.73.00-6".”
    Desse modo, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, bem como analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE FIANÇAS, AVAIS E OUTRAS GARANTIAS. ARTIGO 156, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL 13.701/2013. 1. O enquadramento de atividade econômica, para fins de incidência de ISS, cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 923.646/SP-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 15/08/16) 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISS. NATUREZA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS TRIBUTADOS. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, não há repercussão constitucional imediata da controvérsia nos casos em que o acórdão recorrido decidiu a questão com base no exame dos fatos e da legislação infraconstitucional. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 642.451/MG-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/02/16) 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de agosto de 2021. 
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente